Tribunal: TJES
Processo: 0001355-83.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001355-83.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELEOMAR RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MILTON CIRO FONTANA e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001355-83.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELEOMAR RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, §4º, I, C/C ART. 14, II, CP). DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso I, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

2. A defesa busca a revisão da primeira fase da dosimetria para a fixação da pena-base no mínimo legal e a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a reprimenda imposta pelo magistrado
a quo
se revela proporcional e de acordo com as balizas definidas na legislação; (ii) verificar se o regime inicial semiaberto deve ser mantido, considerando a pena final inferior a 04 (quatro) anos e a multirreincidência do réu em crimes patrimoniais; e (iii) verificar se o pedido de gratuidade da justiça deve ser analisado nesta instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Impõe-se o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, porquanto o Juízo de primeiro grau, apesar de não valorar negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixou a reprimenda acima do patamar mínimo, em evidente ausência de fundamentação idônea e concreta, violando o princípio da individualização da pena.

5. Mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e da Súmula nº 269 do STJ, uma vez que a multirreincidência do acusado em crimes patrimoniais justifica a imposição de regime mais gravoso, ainda que a pena definitiva seja inferior a 04 (quatro) anos.

6. A análise do pedido de gratuidade da justiça deve ser remetida ao Juízo da Execução Penal, uma vez que a sucumbência processual é consectário lógico da condenação, e a verificação da hipossuficiência econômica do acusado compete à fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Pena definitiva redimensionada para 01 (um) ano, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença, notadamente o regime inicial semiaberto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ELEOMAR RIBEIRO DOS SANTOS,
contra r. sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso I, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa busca a revisão da primeira fase da dosimetria para a fixação da pena-base no mínimo legal e a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Contrarrazões pelo parcial provimento do recurso.

Em parecer de id. 16168562, o Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, se manifestou pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001355-83.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELEOMAR RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“Segundo o inquérito policial em anexo, no dia 26 de janeiro de 2018, por volta de 12 horas e 30 minutos, em um imóvel localizado na Avenida Edgar Gonçalves (Alto da Dona Augusta), Bairro Campo Grande, Cariacica/ES, o denunciado, acima qualificado, tentou subtrair, para si, cabos de energia e um compressor de ar marca Ford, da vítima Milton Ciro Fontana.

Emerge dos autos que o denunciado passou pelo mencionado imóvel, achou que não havia ninguém em seu interior, assim arrombou o portão de entrada, passou pela fresta do portão e começou a cortar os fios de energia elétrica para subtraí-los. Em seguida se apoderou de um compressor de ar, mas quando estava colocando os bens em seu carrinho, foi surpreendido pela vítima Milton que se dirigiu ao local, pois a energia elétrica de sua casa havia acabado, em razão dos cortes da fiação feitos pelo denunciado.

A vítima flagrou o denunciado LEOMAR subtraindo fios de energia elétrica, disjuntores, tubulações bebedouros de água e um quadro de energia do seu imóvel que fica anexo à sua casa, sendo que somente os fios e o compressor foram apreendidos, em razão do tamanho dos demais bens [...].

Desse modo, a vítima acionou o CIODES, que informou os fatos a Policiais Militares, que, por sua vez, se dirigiram ao local, encontraram o denunciado já detido pela vítima e o conduziram à unidade policial.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso I, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Insatisfeita, a defesa busca a revisão da primeira fase da dosimetria, para a fixação da pena-base no mínimo legal e a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

O
Parquet
se manifestou pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja redimensionada a pena-base, conforme pleiteado pela defesa.

Pois bem.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que, embora não valoradas negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o juízo de piso exasperou a pena-base para fixá-la em 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Vejamos os verbetes assinalados:

A
culpabilidade
é própria do crime. O réu possui
antecedentes
, uma vez que possui condenação transitada em julgado (Guia de Execução n. 0013982-54.2008.8.08.0050), todavia, esta circunstância será valorada em momento adequado (segunda fase da dosimetria). Concernente à
conduta social e personalidade do agente
, não se pode considerá-las desfavoráveis, pois não há nos autos provas suficientes para tanto. A
motivação
do crime são próprias do tipo (obtenção de lucro pela via ilícita). As
circunstâncias
do crime não são especialmente desfavoráveis. As
consequências
do crime não são desfavoráveis, até porque os bens subtraídos foram restituídos a vítima. O
comportamento da vítima
não contribuiu para o delito.

Assim sendo, estabelece-se como suficiente à prevenção e reprovação do crime a pena-base em
02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa,
cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente da época do cometimento do delito.

A irresignação da defesa reside justamente na exasperação da reprimenda na primeira fase dosimétrica, sem que incidam circunstâncias negativas no presente caso.

Assiste razão à defesa, quanto ao pleito de redimensionamento da pena-base.

É certo que a dosimetria é o momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Cumpre ao julgador observar os parâmetros definidos na legislação e, no exercício de seu convencimento motivado, definir a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que não se exige a observância de um critério matemático rígido, sendo cabível ao juízo
a quo
a escolha do método de valoração, desde que pautado em fundamentação concreta e idônea, submetendo-se, assim, a um controle de legalidade que assegura a denominada discricionariedade juridicamente vinculada (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

Diante disso, a valoração das circunstâncias judiciais não se reduz a uma mera operação aritmética, sendo certo que prevalece a discricionariedade juridicamente vinculada na primeira fase da dosimetria, com vistas à prevenção e reprovação do delito.

Nessa senda, ausente qualquer fundamentação idônea e concreta para a fixação da pena-base acima do mínimo legal no presente caso, necessário se faz o redimensionamento da pena-base, respeitando-se, assim, o princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Desse modo, na primeira fase, fixo a reprimenda-base em 02 (dois) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente da época do cometimento do delito.

Na segunda fase, verifico a presença da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP) em concomitância com a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP), motivo pelo qual as compenso para manter a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente da época do cometimento do delito.

Na terceira fase da dosimetria, incidente a causa de diminuição de pena da tentativa (art. 14, inciso II, do CP), diminuo a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente da época do cometimento do delito.

Assim, torno definitiva a pena do acusado em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente da época do cometimento do delito.

Quanto ao pedido de fixação de regime aberto, não vejo como acolher a pretensão defensiva.

Na hipótese, o juízo
a quo
fixou o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto, em razão da reincidência do acusado em crimes patrimoniais, eis que possui Guia de Execução Penal pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, por duas vezes, bem como pela prática do art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal.

De fato, a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda imposta ao acusado, considerando a sua múltipla reincidência, revela-se adequada e consonante com as disposições do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, bem como com a orientação jurisprudencial acerca do tema.

Destaco que, nos moldes da Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, o réu reincidente condenado à pena igual ou inferior a 04 (quatro anos), com circunstâncias judiciais totalmente favoráveis, poderá iniciar o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto.

Logo, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo o semiaberto, eis que a reincidência específica do acusado recomenda o cumprimento da pena em regime mais grave.

Por fim, no que tocante ao pedido de gratuidade da justiça, consigno que o pagamento das custas processuais é consectário lógico da sucumbência, consoante dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal, de sorte que eventual análise acerca da hipossuficiência econômica do acusado competirá ao juízo da execução penal, momento em que o acusado poderá ver aferida sua eventual hipossuficiência econômica.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, a fim de redimensionar a pena do acusado para 01 (um) ano, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente da época do cometimento do delito.

Mantenho, no mais, as disposições da sentença, notadamente o regime inicial de cumprimento de pena com sendo o semiaberto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, fixando a pena definitiva em
01 (um) ano, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (reincidência) e 08 (oito) dias-multa.